Tribunal: TJBA
Processo: 8056060-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8056060-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: FLAVIA RIBAS DOS ANJOS LUZ Advogado(s): FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS, JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, ALOISIO SANTOS DE CARVALHO FREIRE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA BAHIA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO SIGILOSA. DEFENSORIA IMPEDIDA DE CONSULTAR O DECRETO DE PRISÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de segurança contra decisão judicial que negou à defesa técnica o acesso aos autos de investigação criminal sob sigilo, inclusive quanto ao decreto de prisão preventiva da paciente. A impetrante se encontra encarcerada há semanas sem conhecer os fundamentos da decisão que determinou sua custódia cautelar. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a negativa de acesso da defesa ao conteúdo do decreto prisional, ainda que em investigação sigilosa, viola o direito constitucional ao contraditório, à ampla defesa e à publicidade mínima dos atos judiciais que afetam a liberdade individual. III. Razões de decidir A Constituição assegura o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório (CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV). Nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF, é assegurado ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, quando indispensáveis ao exercício da defesa. A manutenção da prisão preventiva sem o conhecimento dos fundamentos pela defesa compromete o equilíbrio processual e inviabiliza a apresentação de pedido de liberdade. A negativa também contraria o art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994, que assegura ao advogado o direito de examinar autos, ainda que sem procuração, desde que encerradas as diligências relativas aos atos pretendidos. O sigilo do procedimento não pode justificar o ocultamento de decisão judicial que restringe direito fundamental da liberdade. Cabe resguardar apenas diligências em andamento, mas não o inteiro teor do decreto prisional. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A negativa de acesso da defesa ao conteúdo do decreto de prisão preventiva configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, ainda que em investigação sob sigilo. 2. O sigilo das investigações não pode justificar a ocultação do ato jurisdicional que determina a restrição da liberdade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056060-65.2025.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE FLAVIA RIBAS DOS ANJOS LUZ e como IMPETRADO JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONCEDER A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida, nos termos do voto da relatora.